Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-28.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Contratação com caráter familiar – Artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Aplicação por analogia – Cabimento – Manutenção do segurado, portador de moléstia grave, no plano de saúde – Impossibilidade da rescisão unilateral imotivada do instrumento coletivo, diante da existência de beneficiário com tratamento em curso ou

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Contratação com caráter familiar – Artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Aplicação por analogia – Cabimento – Manutenção do segurado, portador de moléstia grave, no plano de saúde – Impossibilidade da rescisão unilateral imotivada do instrumento coletivo, diante da existência de beneficiário com tratamento em curso ou diagnosticado com doença grave – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.